Tribunal: TJSP
Processo: 2191067-25.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Representação criminal. Pretensão de instauração de inquérito contra MM Juiz. Parte que reclama contra a condução de cumprimento de sentença. Pendência de recurso de agravo de instrumento ora examinado pela e. 7a Câm. de D. Privado deste Tribunal de Justiça. Suposto abuso de autoridade. Não identificação do dolo específico Afirmação de associação criminosa. Igualmente não conferidas estabilidade

Ementa:
Representação criminal. Pretensão de instauração de inquérito contra MM Juiz. Parte que reclama contra a condução de cumprimento de sentença. Pendência de recurso de agravo de instrumento ora examinado pela e. 7a Câm. de D. Privado deste Tribunal de Justiça. Suposto abuso de autoridade. Não identificação do dolo específico Afirmação de associação criminosa. Igualmente não conferidas estabilidade e permanência. Parecer da d. Proc. de Justiça, pelo arquivamento. Acolhimento com a ressalva do art. 18 do CPP. Reiteradas decisões contrárias aos interesses do excipiente, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não tornam suspeito o juiz excepto. Verbete 88 deste Tribunal de Justiça. Assim como se admite o trancamento de inquérito policial, por falta de justa causa, diante da ausência de elementos indiciários mínimos demonstrativos da autoria e materialidade, há que se admitir que, no seu nascedouro, seja coarctada a instauração de procedimento investigativo, quando inexistente base empírica para tanto idônea e indicação plausível do fato delituoso a ser apurado. Ao Poder Judiciário, na sua precípua função de garantidor de direitos fundamentais, cabe exercer rígido controle de legalidade da persecução penal. Autorizar-se a abertura de uma investigação, nas apontadas condições, constituiria manifesto constrangimento ilegal. Precedentes do Excelso Pretório.